Tribunal: STF
Processo: HC 268161
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Não conhecimento de writ. Decisão monocrática. Supressão de instância. Ausência de constrangimento ilegal ou teratologia. Negado provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não vislumbrou a possibilidade de concessão de ordem de ofício em processo cujo mérito não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.

2. O recurso busca a reforma da decisão impugnada, que manteve o entendimento de não conhecer do writ extinto por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado.

3. A decisão agravada considerou que a apreciação do mérito pelo Supremo Tribunal Federal resultaria em supressão de instância.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o não conhecimento de writ extinto por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, sem o manejo de agravo interno, configura supressão de instância e se há, no caso concreto, patente constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício.

III. Razões de decidir

5. Não ficou caracterizado o desacerto da decisão impugnada, que não vislumbrou a possibilidade de concessão de ordem de ofício.

6. O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise pelo Supremo Tribunal Federal resultaria em supressão de instância.

7. A jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado.

8. Não se configurou patente constrangimento ilegal, abuso de poder ou qualquer teratologia capaz de afastar a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado ou justificar a concessão da ordem de ofício.

9. A condenação do paciente é compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havendo indícios de flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental desprovido.